Tribunal: TJBA
Processo: 8059611-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059611-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA

Advogado(s)
:
JONAS ROSA GONCALVES

APELADO: WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA MODESTO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação, não conheceu de matéria de fato suscitada pela parte, por entender configurada inovação recursal, e reconheceu a legitimidade da parte autora, empresário individual, para propor a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto (i) à análise da presunção de veracidade dos fatos em caso de revelia e (ii) à fundamentação acerca da legitimidade da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à não apreciação da matéria de fato, que não foi arguida na fase de conhecimento, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
3.3. A decisão também está devidamente fundamentada quanto à legitimidade da parte autora, empresário individual, destacando que, conforme jurisprudência consolidada, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual, sendo legítima sua atuação no polo ativo da demanda.
Conclui-se que os embargos opostos configuram mero inconformismo com o entendimento adotado, sem a demonstração de vício que enseje o acolhimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059611-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO ALTO DO CACHOEIRINHA e como apelada WYDEMAN PINHEIRO ADAN NETO 06158173517.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA